Tribunal: TJMT
Processo: 1000979-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1000979-30.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VALDIANY OLIVEIRA AMORIM MARQUES
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A
Vistos etc.
VALDIANY OLIVEIRA AMORIM MARQUES, se manifestou requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.
É o necessário.
Decido.
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
In casu, em que pese as declarações de impossibilidade da parte recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar de intimada (ID No 73814476), a parte recorrente não trouxe elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade, ou seja, não comprovou como conseguiu contratar empréstimo para financiamento de veículo perante o agravado, assumindo sessenta (60) prestações no valor de R$ 835,19, auferindo mensalmente à época (18/09/2013) a importância de R$739,02 (setecentos e trinta e nove reais e dois centavos) conforme se observa do contrato de sua Carteira de Trabalho no ID no 73625970.
Ademais, verifica-se das razões de agravo (ID no 73625971) que a mesma é patrocinada por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.
Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro o pedido.
Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 01 de fevereiro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora